Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BOOKING. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. TARIFA FLEXÍVEL. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO. AUMENTO DAS TARIFAS. COBRANÇA DA DIFERENÇA TARIFÁRIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA, OSTENSIVA E PRECISA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, por se tratar de relação entre consumidores e fornecedora de serviços, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90, cabendo à requerida, empresa que intermediou o fornecimento do serviço de passagens aéreas - e com isso lucrou - buscar a divisão do ônus junto à empresa aérea, em ação regressiva, se for de seu interesse, tendo em vista tratar-se de cadeia de fornecedores e, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC.
2. A hipótese em análise diz respeito à impossibilidade, em razão do aumento das tarifas, de remarcação de passagens aéreas compradas no site da requerida, não obstante terem sido elas adquiridas na tarifa flexível. 2.1. O autor comprovou que adquiriu junto à recorrida, na modalidade flexível, uma passagem de ida e volta com destino à Osaka, sendo o voo operado pela companhia aérea Japan Airlines, e que as tarifas dos voos desta companhia aérea nas datas para as quais pretendia alterar a passagem estavam mais baratas do que as dos voos por ele originalmente adquiridos.
3. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. 3.1. Não obstante as tarifas trazidas pelo autor digam respeito a voos apenas parcialmente operados pela Japan Airlines, não comprovou a empresa que a informação de que “a nova reserva de um voo só pode ser feita para um voo operado pela mesma companhia aérea” estava facilmente disponível ao consumidor no momento da contratação. 3.2. Não havendo comprovação nos autos a respeito do fornecimento de informações claras ao consumidor, necessária a responsabilização da empresa pelos danos causados a ele. Neste sentido: Acórdão: 1116532.
4. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, o abalo sofrido pelo autor não excede o mero aborrecimento, considerando que a falha na prestação de serviços, em razão do não atendimento ao dever de informação ao consumidor, não o impediu de usufruir sua viagem, tendo ele adquirido outra passagem.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar a rescisão do contrato e a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo consumidor, monetariamente corrigidos a partir do respectivo desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.